Tribunal: TJMT
Processo: 0006693-27.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006693-27.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO MORAIS DA SILVA - CPF: 017.923.251-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 CTB). CONDENAÇÃO. IREESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DO
PERÍODO
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA E PENA DE MULTA.
PROCEDÊNCIA. PERÍODO DE SUSPENSÃO E PENA DE MULTA, FIXADOS EM DESACORDO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 293 DO CTB E 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ENUNCIADO No. 33 TCCR/TJMT.

APELO
PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
As penalidades de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, bem como a pena de multa, devem
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada,
observando-se os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos nos artigos 293, do CTB e 49 do Código Penal.

2.
Igualmente, o juiz ao fixar a pena de multa, deve considerar “
duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado no 33 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fabiano Morais da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, pela prática do crime de
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(art. 306 do CTB),
à pena de
6 meses
de
detenção,
em

regime
aberto, substituída
por
uma
restritiva de direitos,

e pagamento de
15 dias-multa,
com
suspensão ou proibição
de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
3 meses
(ID 137707811).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pugna a redução das penas de
multa
e de
suspensão para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
para que

sejam fixadas nos
mínimos legais
, já que estas devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (ID 137707819).

Em
contrarrazões
, o MP requer o
desprovimento
do apelo (ID 137707823).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou

pelo
provimento
do apelo

(ID

143312663), conforme transcrição que se faz do respectivo sumário:

Sumário
: Sentença penal condenatória –
Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB)
– Pena definitiva fixada em
06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
em regime inicial aberto – substituição por 01 (uma) pena restritiva de direitos – suspensão da CNH ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses –
Irresignação defensiva
– pedido de redução da pena de multa e do prazo de suspensão ou proibição de obter CNH alegando desproporcionalidade do quantum fixado em sentença –
pretensão defensiva procedente
– necessidade de
redimensionamento do quantitativo de dias-multa e do período de suspensão ou proibição de obter CNH para o mínimo legal resguardando-se a devida proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, à luz do artigo 59 do CP – Dicção dos artigos 49 do Código Penal e 293 do CTB
–
ENUNCIADO no 33 do TJMT
– precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento.
(Destaque original).

É o relatório.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 26.4.2015,
Fabiano Morais da Silva
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sentido contrário, na Rua 30 de Julho, Jardim Shangri-lá, em Tangará da Serra/MT.

Por esse motivo, ele foi denunciado como incurso nas sanções dos
art. 306 do CTB
e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau o condenou nos termos do relatório.

A autoria e a materialidade delitivas são incontestes nos autos, ante o Auto de Prisão em Flagrante (ID 137709742 – fls. 19); Exame Clínico de Embriaguez (ID 137709742 – fl. 24) e diante ante as declarações testemunhais colhidas nas fases inquisitoriais e judicias.

A denúncia foi recebida pelo Juízo em 22.1.2019 (ID 137709742), e a sentença, foi proferida em 3.5.2022 (ID 137707813). Como na hipótese em que a pena cominada do crime em questão, é de detenção de
6 meses à 3 anos
, importante frisar que não ocorreu a figura da prescrição (art.109, IV, do CP).

Em linhas gerais, a Defesa assevera que, tanto a
pena de multa,
quanto a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
não foram aplicadas em
observância ao princípio da proporcionalidade
.

Pois bem. Em atenta análise dos autos, verifico que o magistrado fixou a pena definitiva em
6 meses
de detenção, ou seja,
no mínimo legal
(art. 306 do CTB). Por outro lado, aplicou a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no período de 3 meses e, a pena de multa, em 15 dias-multa, portanto,
acima dos mínimos legais
.

Consoante o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos.
Além do mais,
a pena de

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação,

precisa guardar equilíbrio com a pena privativa de liberdade
.

Por sua vez, o artigo 49 do CP, dispõe que a

“pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.

No ponto, frise-se que o
Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT
assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Não se descura acerca do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a suspensão de obter habilitação deve
considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

Ressalto, ademais, que esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em julgados recentes, vem entendendo pela necessidade de observância do sistema trifásico, nos casos em que ausente motivação idônea para elevar o período da suspensão da habilitação e da pena de multa, senão vejamos:

“(...) Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial (...)”.

(N.U 0004103-80.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

“(...) 3. A fixação da pena de multa deve guardar relação com a sanção privativa de liberdade que tenha sido cominada ao réu, o que não ocorreu na hipótese, devendo, portanto, a desproporcionalidade ser sanada por esta instância revisora (...)”. (N.U 1000853-47.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Assim, com base nessas premissas e, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
e com a condição econômico-financeira do apelante
,
acolho
a tese defensiva para
reduzir
a
pena pecuniária para
10 dias-multa
, para o crime descrito no art. 306 do CTB e, readequar a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para
2 meses.

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo interposto por
Fabiano Morais da Silva
, apenas para reduzir a
pena pecuniária
para
10 dias-multa

e, também, a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
para

2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022